Tribunal: TJMT
Processo: 0002452-21.2018.8.11.0082
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002452-21.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (APELANTE), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – LEGITIMIDADE – RECONHECIDA – INTERDEPENDÊNCIA DAS MULTAS – TESE AFASTADA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, LEGALIDADE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o controle jurisdicional do processoadministrativoestá limitado à apreciação da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitido incursionar noméritodo julgamentoadministrativo.

Não há que se falar em interdependência de multas ambientais se suas características de constituição são independentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES

contra se
ntença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada
do Meio Ambiente
da Comarca de
Cuiabá, que, nos autos
da Ação Anulatória
n.
0002452-21.2018.8.11.0082
interposto
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial
por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar tanto o
Auto de Infração n. 112.597
como os atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n. 261.496/2009
.

O
Apelante, em suas razões de recurso,

apresenta os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Relata que não era m
ais o possuidor da área quando recebeu o AR da Notificação n. 111932 em 27/04/2009
, portanto, é parte ilegítima para responder pela multa;

Afirma que há interdependência entre a multa de descumprimento de obrigação imposta na notificação ambiental (art. 80 do Decreto 6.514/08) e a aplicada pelo auto de infração (art. 66
do Decreto 6.514/08
), logo, como se afastou a multa aplicada pelo art. 66, também deve ser afastada a multa aplicada em razão do art. 8
0
por se tratar de “infração acessória”
;

Por fim, argumenta que, caso a multa não seja afastada, que seja ao menos revisada, levando em consideração o grau de gravidade
da atividade exercida
, reduzindo-a para R$ 1.000,00 (mil reais).

No mérito
, pugna pelo conhecimento
e provimento

do recurso
para reformar da
sentença
hostilizada a fim de julgar procedente a ação
,
declarando a nulidade
da multa imposta
pelo Auto de Notificação,
proveniente
do
Processo Administrativo n.
261.496/2009
, ou, subsidiariamente, que se reduza a multa aplicada pelo
Auto de Notificação
ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais)
.
(ID.
203583980
).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.
203583984
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a

Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do recurso (ID.
218731157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por

JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES

contra se
ntença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada do Meio Ambiente
da Comarca de
Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória
n.
0002452-21.2018.8.11.0082
interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial
por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar tanto o
Auto de Infração n. 112.597
como os atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n. 261.496/2009
.

O
Apelante defende
a sua ilegitimidade para responder pala multa aplicada em razão do não atendimento no prazo legal das incumbências descritas no Auto de Notificação
n. 112.597, uma vez que quando este foi recebido (27/04/2009), o Apelante não era mais o possuidor da área que foi objeto de compra e venda ainda em 2008
.

Ademais, assevera que a referida penalidade constitui como
assessório
à multa principal aplicada pelo Auto de Infração que, acertadamente, sua aplicação foi afastada pelo órgão ambiental, uma vez que quando foi lavrado o apelante já não era mais o possuidor da área, portanto, assim como a multa do auto de infração, a multa do auto de notificação também deve ser afastada.

Subsidiariamente, pugna pela redução da multa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma
Ação Anulatória ajuizada por
JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com vistas a reconhecer a nulidade do
Processo Administrativo n. 261.496/2009
e, consequentemente, das multas ambientais advindas uma do Auto de Notificação e outra do Auto de Infração.

Pelo que se extrai do mérito do processo administrativo, o Apelante teria sido autuado em razão de exercer atividade potencialmente poluidora sem as devidas licenças ambientais, razão pela qual deu origem, primeiramente, ao
Auto de Notificação
determinando que sanasse as irregularidades em 60 (sessenta) dias e, posteriormente, ao Auto de Infração.

Duas penalidades foram geradas, uma pelo não atendimento, dentro do prazo concedido, da imposição prevista no auto de infração
lavrado em 16/01/2008
, qual seja, a regularidade da licença ambiental pertinente, ge
r
ando a multa prevista no art.
80 do Decreto 6.514/08
.

Já a segunda multa, proveniente da lavratura do Auto de Infração de 14/04/2009 em razão de exercer atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental pertinente, desta vez prevista no art.
66 do Decreto 6.514/08
.

Todavia, ainda administrativamente, a multa gerada pelo Auto de Infração lavrado em 14/04/2009 foi afastada, uma vez que quando de sua lavra
tura
, o Apelante já não era mais o possuidor do imóvel vendido em 30/03/2008, mantendo-se somente a multa pelo não atendimento dentro do prazo legal
da imposição prevista no
Auto
de
Notificação

lavrado em 16/01/2008
.

O Apelante, então, ajuíza
a presente ação
acusando vícios formais no processo administrativo
em busca da sua completa nulidade
, bem como
para o afastamento
multa que foi mantida.

Em primeiro momento h
ouve debate sobre a prescrição da pretensão punitiva do Estado,
e a sentença que teria reconhecido da prescrição foi reformada pelo
acórdão de ID.
203583965
que afastou esta tese e determinou o retorno dos autos para novo julgamento.

A
segunda
sentença foi pela improcedência da ação
, reconhecendo a legalidade do Processo Administrativo e da multa aplicada
(ID.
203583976
) pela qual, agora, o Apelante se insurge.

ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER

A
O AUTO DE NOTIFICAÇÃO

O Apelante afirma ser ilegítimo para responder pela multa aplicada pelo auto de
notificação
, uma vez que, conforme AR juntado no processo administrativo, este foi recebido somente em 27/04/2009 e, como exaustivamente reconhecido no processo, a área foi vendida ainda em 2008.

Analisando todo o conjunto processual, tenho que
a tese
mereça amparo.

Isso porque, quanto a data do Auto de Notificação em relação à venda do imóvel, verifica-se que este foi lavrado em 16/01/2008, com imposição para que em 60 (sessenta) dias providenciasse o licenciamento ambiental pertinente às atividades exercidas na área, enquanto o imóvel foi vendido somente em 31/03/2008, conforme contrato de compra e venda juntado em ID.
203583975
, pág. 25-31, ou seja, quando já fluído o prazo imposto no Auto de Notificação.

Ademais, além do contrato de compra e venda, extrai-se dos autos que o imóvel somente foi averbado em 2009 em nome do comprador.

Desse modo, considerando que a constituição desta infração se perfectibiliza com a fruição do prazo de 60 (sessenta) dias sem atender ao comando ambiental, tem-se dos fatos que esta foi regularmente perfectibilizada quando ainda era possuidor da área.

Este, inclusive, foi o entendimento aplicado na decisão administrativa
como motivo para
manter a aplicação da multa
prevista no art. 80 do
Decreto 6.514/08
. Vejamos:

[...]
Entretanto
, verifica-se que quando se esgotou o prazo de 60 (sessenta) dias concedido na Notificação para que fosse providenciado o licenciamento, o autuado ainda era possuidor da área, de modo que é legítimo para responder descumprimento da Notificação n. 111932 (fl. 04).

No que tange ao art. 66 do Decreto Federal n. 6514/2008 – exercer atividade sem licença, há que se reconhecer, nos termos da Escritura de Cessão de Direitos Possessórios (fls. 82/85, lavrada em 18/03/2008, que o autuado já não era mais possuidor daquela área quando foi lavrado o auto de infração – 14/04/2009, razão pela qual não tem legitimidade passiva para responder pela infração, a qual será desconsiderada.
[...]
(ID. 203583975
pág
105
)

Quanto a data de recebimento do AR, considerando a conjuntura processual, tenho que não
merece
atenção
para fins de se reconhecer como inválida. Isso porque, da conjuntura processual, verifica-se que o autuado tomou ciência do teor da notificação muito antes da data indicada como sendo a de recebimento.

Prova disso está no recurso administrativo apresentado pelo Apelante no Processo Administrativo onde informa que, ainda em 2008, apresentou recurso contra a referida notificação.

Vejamos o trecho:

[...]
Os
autos de infração n. 116402 de 16.01.2008 e Auto de Inspeção n. 113308 de 16.01.2008 bem como Auto de Notificação n. 111932 de 16.01.2008, cuja defesa foi apresentada aos 19.11.2008, às 09:15
hs
, sobre protocolo 71519/2008, junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, já advertia ao órgão competente que a mencionada gleba de terras não mais pertencia ao recorrente.
[...]
(ID. 203583975
pág
9)

É possível identificar, ainda,
a indicação de que
houve
a lavratura de
um Auto de Inspeção
na mesma data em que foi redigido o Auto de Notificação, portanto, o fato
do
AR estar datado de 29/04/2009 não afasta o fato de que o autuado já estava ciente da Notificação e de suas obrigações muito antes deste recebimento.

Aliás, o recebimento datado de 29/04/2009 é até mesmo posterior ao Auto de Infração que foi lavrado em 14/04/2009, logicamente, não faz sentido considerar esta data como a de início da contagem do prazo dos 60 (sessenta) dias para cumprimento da obrigação imposta pelo órgão ambiental
, especialmente
se o seu teor já era de conhecimento do atuado.

Posto isso, reconhecida a sua legitimidade para responder pela multa.

INTERDEPENDÊNCIA DAS MULTAS

O Apelante assevera que as multas previstas no art. 80 e 66 do Decreto Federal n.
6514/2008
possuem interdependência ao passo que, em caso de afastamento de uma, a outra também precisa ser afastada.

Todavia, tal raciocínio não merece atenção.

O art. 66 possui a seguinte redação:

“
Art.66.Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais
).
”

Já o art. 80 do mesmo diploma legal assim prescreve:

“
Art.80.Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle
para cessar a degradação ambiental:(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais
).
”

Veja-se que para o art. 66 a constituição da multa está em exercer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente sem a licença necessária, enquanto para o art. 80 a constituição da multa está no não atendimento à determinação ambiental dentro do prazo concedido.

Percebe-se que não se
tratam
de multas “interdependentes” ou “acessórias” visto que a sua aplicação independe uma da outra
.

A
título de exemplo, o autuado poderia ter emitido a licença ambiental após o prazo de 60 (sessenta) dias que ainda assim incorreria na aplicação da penalidade do art. 80 e não mais poderia ser penalizado pelo art. 66.

Algo pa
recido ocorreu no caso em exame

onde, ainda que

reconhecido que
não há mais legitimidade para o autuado emitir o licenciamento
sobre
uma área
de terras
que já não mais te pertence
,
isso não retira o fato de que foi compelido a uma obrigação ambiental quando ainda era po
ssuidor da área e não o cumpriu no prazo assinalado.

Dessa forma, não há que se falar em afastamento da multa aplicada em razão do art. 80
do Decreto Federal n.
6514/2008
.

REVISÃO DA MULTA

No que se refere o valor da multa, o Apelante descreve que a sua fixação
,
em observância ao
Decreto Federal n.
6514/2008
,
se dá pela análise da autoridade administrativa levando em consideração a gravidade dos fatos e o grau de risco para a saúde pública e para o meio ambiente, analisa dos antecedentes do infrator e a sua situação econômica.

Defende que a multa fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é
a quem
do grau de risco provocado pela infração autuada, qual seja, ausência de licenciamento para exercer atividade de pecuarista.

Todavia, importa salientar que a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame da observância dos
princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO
ADMINISTRATIVO
E MULTA – DESCUMPRIMENTO E ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
– VEDAÇÃO DO JUDICIÁRIO ADENTRAR AO
MÉRITO
DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a
intervenção
do Poder Judiciário nos atos
administrativos
se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no
mérito

administrativo
, ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Evidenciado o descumprimento do contrato
administrativo
por meio de procedimento
administrativo
com observância do contraditório e ampla defesa, resta justificada a rescisão unilateral do negócio jurídico com a consequente aplicação das penalidades previstas
contratualmente.

(
N.U 0000227-39.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)

(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–POLUIÇÃO SONORA –
MÉRITO

ADMINISTRATIVO
– IMPOSSIBILIDADE DE
INTERVENÇÃO
DO JUDICIÁRIO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos
do art. 370 do CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Preliminar rejeitada.

5.
Mérito
.

6. Se tratando de poluição sonora, além de violar o sossego público, é espécie de
dano
ao meio ambiente, que se ampara no princípio da prevenção como forma de proteção à qualidade ambiental. Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato
administrativo
é a sua validade e eficácia.

7. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato
administrativo
seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.

8. Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato
administrativo
, limitando-se ao exame da sua legalidade e de coibir abusos da Administração.

9. Recurso
desprovido.

(
N.U 0001948-78.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024)
(grifo nosso)

No caso em exame, a multa foi arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) enquanto os parâmetros legais de fixação percorriam a possibilidade de se fixar de R$ 1.000,00
(mil reais)

a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, logo, não se visualiza violação ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Nestes termos, correta a sentença proferida nos autos no sentido de
julgar improcedente a ação e reconhecer a legalidade
tanto
d
o
Auto de Infração n.
112.597
como

d
os atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n. 261.496/2009
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo a sentença tal como lançada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais
porquanto já fixados em patamar superior ao previsto na legislação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024